Tribunal: TJBA
Processo: 8094150-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094150-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, objetivando o ressarcimento dos valores pagos à segurada em razão de danos elétricos causados aos equipamentos da central telefônica de seu estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão visa averiguar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada por danos causados aos equipamentos em decorrência de oscilação no fornecimento de energia.

III.

Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 22 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. A Recorrente não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de inexistência de registro de oscilações de energia não foi acompanhada de prova robusta, tampouco foi apresentado qualquer documento técnico que infirmasse o laudo produzido por empresa especializada, constante nos autos.

6. A seguradora autora está legitimada a propor a ação regressiva com base na sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC e na Súmula nº 188 do STF, uma vez comprovado o pagamento da indenização ao segurado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094150-81.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.